Tribunal: TJES
Processo: 5000508-59.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-59.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANARA MARA ROCHA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: GILVAN BARONE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5000508-59.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
SANARA MARA ROCHA DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
GILVAN BARONES

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM E DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA E DIFAMATÓRIA DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS POR EX-COMPANHEIRO. PERSEGUIÇÃO DIGITAL. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA E DIGNIDADE DA REQUERENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL PRESENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR COMO AGRAVANTE. SENTENÇA PRIMEVA QUE AFASTOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por
SANARA MARA ROCHA DO NASCIMENTO
em face do
GILVAN BARONE
.

Em resumo, alega a autora/recorrente que teve um relacionamento amoroso com o réu/recorrido de aproximadamente 02 (dois) anos e que deste relacionamento tiveram um filho. Que após o termino do relacionamento, que o réu não aceitou, e começou a fazer postagens na rede social com o intuito difamatório, bem como coagiu a requerente.

Alegou ainda que o requerido teria entrado em contato com o namorado da requerente a época com a finalidade difamar a requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
julgo parcialmente procedente os pleitos autorais
,
no sentido de que seja o requerido compelido a providenciar a exclusão de todas as postagens nas quais estejam incluídas as imagens da parte autora, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida, a requerente interpôs recurso inominado requerendo a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido a reparação de danos morais,

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça a recorrente na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Registro que assiste razão a requerente em relação a ocorrência de danos morais, e consequentemente na condenação do requerido a reparação de danos morais.

Inicialmente registro que trata-se de relação civil comum, e a reparação do danos devem estar fundamentada na forma do art. 186, 187, e 927 do CC/02, se presente os requisitos conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo culpa em sentido lato (dolo ou culpa em sentido estrito).

Neste sentido verifico que todos os requisitos estão presentes eis que a resta incontroverso que as postagens ocorreram e foram realizadas pelo requerido, bem como percebo que em algumas postagens que o requerido tinha o intuito difamatório, ou seja lesar a imagem da requerente e sua reputação.

Destaco que, conforme melhor doutrina, a honra da pessoa natural se divide em honra subjetiva e honra objetiva, o qual percebo que ao menos a honra subjetiva tenha sido afetado ante a ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros.

Ademais, sem adentrar no mérito criminal das condutas perpetradas pelo requerido, ante a necessidade de comprovação a requisitos próprios daquele ramo do direito, percebo que a conduta muito se assemelha ao crime de perseguição (Art. 147-A), o qual traz a necessidade de reconhecimento da violação a dignidade da requerente, tendo em vista que direito penal só puniria aquela conduta caso restasse demonstrado a existência de lesão significante a personalidade da requerente (principio da ofensividade), ademais a própria Lei Maria da Penha traz a proteção a integridade psicológica da mulher.

Neste sentido, percebo que houve sim violação a personalidade da requerente, neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS POR MENSAGENS PRIVADAS . PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR APLICADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO . SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0062723-94.2020 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J . 08.08.2022) (TJ-PR - RI: 00627239420208160014 Londrina 0062723-94.2020 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/08/2022)

Em relação ao quantum indenizatório a ser fixado
destaco que o dano moral,
deve ser fixada de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Registro que mesmo depois da liminar de ID 15718293, o requerido realizou postagens com intuito difamatório conforme se depreende do documento de ID 15718313, o qual entendo como agravante.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta entendo ser justa e adequada a fixação do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença e julgar procedente de reparação de danos morais a requerente os quais arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),

com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)